Tribunal: STF
Processo: Rcl 73920
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. GOIÁS. SERVIDORAS APOSENTADAS. REENQUADRAMENTO DE CARGOS. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.199/PR COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 439. ADEQUAÇÃO DO TEMA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gladys Teixeira e outras, em 19.11.2024, contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 143182.40.2015.8.09.0051, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 606.199/PR com repercussão geral, Tema 439.



O caso



    2. Em 29.11.2021, a Quinta Turma da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao Agravo Interno na Apelação n. 0143182.40.2015.8.09.0051 interposto por Gladys Teixeira e outras servidoras públicas aposentadas de Goiás, contra decisão pela qual se julgou improcedente a ação declaratória por elas ajuizada objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 14 da Lei n. 17.097/2010 e seu reenquadramento na carreira. Essa a ementa do acórdão:



    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIOS. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR INATIVO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO FRENTE A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL N. 17.032/10. ADVENTO POSTERIOR À EC 41/03. 1. Muito embora tenha sido declarado inconstitucional, incidenter tantum, o inciso I, do parágrafo único, do artigo 4º da Lei Estadual n. 17.032/10, por ocasião do julgamento do mandado de segurança n. 201092986383, perante o Órgão Especial, todavia, o referido julgado não dá guarida ao direito invocado pelo apelante em sede da ação declaratória em referência, que objetiva ter os seus vencimentos de aposentadoria equiparados ao do servidor em atividade, tendo em vista que encontra óbice no entendimento sedimentado na Suprema Corte de Justiça, de que não existe direito adquirido a regime jurídico. 2. A propósito, ‘segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente’ (RE 606199 / PR), sobretudo, quando a lei nova é cronologicamente posterior à EC n. 41/03. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 8).



    Gladys Teixeira e outras opuseram embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 10).



    Na sequência, interpuseram recurso extraordinário (e-doc. 11), inadmitido com fundamento em que o julgado estaria conforme o Tema 439 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).



    Em 8.7.2024, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao agravo interno interposto por Gladys Teixeira e outras. Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “De início, destaco que a decisão vergastada foi proferida em cumprimento à determinação do Ministro Luís Roberto Barroso (mov. 292), segundo o qual a questão em debate no recurso extraordinário corresponde ao Tema 439, da sistemática da repercussão geral. Ressalto que caberia à parte agravante ter se insurgido, no momento oportuno, contra aquela determinação da Corte Suprema, quando da remessa dos autos a este Tribunal para aplicação do Tema 439. Dito isso, vê-se, por outro lado, que a matéria versada no feito amolda-se, pois, conforme relatado, trata-se de agravo interno da decisão lançada na mov. 302, por meio da qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, com supedâneo no posicionamento estampado no recurso representativo da controvérsia julgado pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 606.199/PR – Tema 439). Em suas razões, alega a agravante, em suma, que a decisão fustigada aplicou de forma equivocada o referido paradigma. Pois bem, analisando detidamente os autos, estou a concluir que razão não assiste a agravante.



    Com efeito, no tocante ao Tema 439 do STF, verifica-se que, muito embora a agravante tenha feito alusão à sua inaplicabilidade ao caso, não apresentou argumentos convincentes do aventado equívoco. 



    Ora, conforme é sabido, ao apreciar a matéria, a Suprema Corte decidiu não ter o servidor público inativo o direito de perceber proventos correspondentes ao da última classe da nova carreira, em caso de reestruturação desta, de forma superveniente, (RE nº 606.199/PR, referente ao Tema 439/STF), cuja tese restou consignada: ‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.’



    Com efeito, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário, cuja ementa se vê na mov. 157, decidiu em consonância com a tese fixada no recurso paradigma acima transcrito” (fls. 3-4, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. Contra o acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás, Gladys Teixeira e outras ajuízam reclamação e relatam que são servidoras “inativas e pensionistas do quadro de pessoal do IPASGO” (fl. 5, e-doc. 1).



    Esclarecem que “foram aposentados ou implementaram os requisitos para aposentação antes da edição da Emenda Constitucional 41/2003, mantendo, desta forma, o direito à paridade com os servidores da ativa, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República, com redação dada pela EC nº 20/98” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Noticiam que, “com o advento da Lei Estadual nº 17.097, de 02/07/2010 (evento 03, doc. 01, fls. 187-191), foi alterada a norma anterior, com a reestruturação da carreira e criação de classes e padrões de remuneração, além de definir novos procedimentos para promoção e progressão funcional dos servidores da ativa (Tema 439)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alertam que “o acórdão recorrido assentou-se no argumento genérico segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, negando vigência ao Art. 40, § 8º, da CF (redação primitiva), objetivando o reconhecimento para fins de enquadramento dos seus critérios de tempo de serviço e titulação aferíveis até a data de sua inativação” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alegam que “o entendimento perfilhado na decisão reclamada, discrepa do que restou decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 439 (RE nº 606.199/PR), de modo que em relação à decisão proferida pela Presidência deste Excelso Supremo Tribunal Federal, a Corte de origem deveria agir nos estritos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ponderam que “o acórdão reclamado deixou de apreciar/aplicar o item ‘2’ da ementa do RE 606.199-RG/PR, condutor da tese representada no tema 439 do STF, que deu parcial provimento ao recurso” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumentam não se “falar em direito adquirido, mas sim direito ao enquadramento segundo critérios objetivos que cada servidor possuir, inativo ou não, adquiridos na vigência do Art. 40, § 8º, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003)” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Requerem medida liminar para determinar a “suspensão do acórdão proferido pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0143182.40.2015.8.09.0051, por violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, no RE 606.199-RG/PR, condutor da tese representativa (Tema 439), conforme o item ‘2’ do precedente” (fl. 15, e-doc. 1). 



    No mérito, pedem seja cassado “definitivamente o acórdão proferido pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0143182.40.2015.8.09.0051, determinando que outro acórdão seja proferida observando o item ‘II’ do julgado no RE 606.199-RG/PR, condutor da tese representativa, conforme o Tema 439: ‘o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação’” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado o decidido no Recurso Extraordinário n. 606.199/PR com repercussão geral (Tema 439) ao desprover agravo interno interposto contra a aplicação da sistemática da repercussão geral, ao fundamento de conformar-se o acórdão recorrido ao paradigma.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.199/PR com repercussão geral (Tema 493), este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE n. 606.199/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 7.2.2014).



    No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu não terem as reclamantes direito adquirido a regime jurídico ou ao reenquadramento em determinado nível da carreira, além de não ter havido redução no valor de seus proventos:



    “O mérito da irresignação recursal cinge-se na verificação do direito dos agravantes em fixar seus proventos e pensões com paridade de vencimento em comparação aos servidores da ativa enquadrados na Classe C, Padrão III, do Plano de Cargos de Remuneração instituído pela Lei Estadual nº 17.097/2010. 



    Dito isto, e após compulsar detidamente os presentes autos, constatei que os agravantes são servidores inativos e pensionistas do quadro de pessoal do IPASGO, que foram enquadrados conforme a Lei Estadual nº 15.121, de 04/02/2005. 



    Com o advento da Lei Estadual nº 17.097, de 02/07/2010, foi alterada a norma anterior, com a reestruturação da carreira e criação de classes e padrões de remuneração, além de definir novos procedimentos para promoção e progressão funcional dos servidores da ativa, nos seguintes termos: (...).



    Por outro lado, no que concerne a objurgada inconstitucionalidade do artigo 14 da Lei em comento, é certo que o Tribunal já apreciou tal assertiva, não considerando referido desiderato, isto quando da análise de outros dispositivos, notadamente na Arguição de Inconstitucionalidade de nº 7083545.78.2011.8.09.0051.



    Portanto, deve-se observância ao estabelecido no regramento previsto no mencionado dispositivo: 



    ‘Art. 14. Os aposentados e pensionistas que tenham paridade remuneratória com os cargos a que se refere a Lei nº 15.121/05 terão seus proventos equiparados à referência base prevista no parágrafo único do art. 3º desta Lei, observada a legislação previdenciária pertinente.’ 



    Não se constata ilegalidade no posicionamento dos Autores no Padrão I da Classe ‘A’, mesmo porque a Administração Pública apenas cumpriu a determinação legal prevista na Lei 17.097/2010, não podendo ser obrigada a agir em descompasso com a lei, posto que a conduta administrativa rege-se pelo princípio da legalidade. Como se não bastasse, a mudança de padrão não acarretou redução vencimental, conforme se verifica dos contracheques acostados aos autos. 



    Ademais, a Administração Pública tem o poder discricionário de promover a reestruturação de quadros funcionais, com alterações de classes, padrões e níveis de progressão na carreira, sendo perfeitamente possível, assim, o reenquadramento do servidor público em outro nível da carreira, diverso daquele em que tenha se aposentado, até porque não há direito adquirido a regime jurídico-funcional de servidores públicos ou a fórmula de composição da remuneração, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    Inexiste, portanto, imutabilidade na ocupação de determinada posição na carreira pelo servidor público, sendo de se observar que no caso em exame não ocorreu decesso na remuneração dos Autores” (fls. 3-5, e-doc. 8, grifos nossos).



    O precedente firmado no Recurso Extraordinário n. 606.199/PR com repercussão geral (Tema 493) foi devidamente aplicado pela autoridade reclamada, que assentou não terem as reclamantes, servidoras inativas, sofrido redução no valor de seus proventos e não terem direito adquirido a serem reenquadradas na última classe da nova carreira.



    Ausente, portanto, teratologia na decisão reclamada a justificar o cabimento da presente reclamação.



    9. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal tem negado seguimento a reclamações análogas à presente, ressaltando não haver teratologia na aplicação do Tema 493 pelos acórdãos reclamados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS NO ÚLTIMO GRAU DA CARREIRA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTE FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199. TEMA 439. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do Código de Processo Civil), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário 606.199, Tema 439 da Repercussão Geral, fixou-se o entendimento segundo o qual, desde que mantida a irredutibilidade salarial constitucionalmente prevista, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Naquela oportunidade, assentou-se, ainda, em exceção à tese geral fixada, que, com fundamento no artigo 40, § 8º, da Constituição da República (redação anterior à da Emenda Constitucional 41/2003), os servidores inativos teriam assegurado o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. In casu, o provimento jurisdicional ora reclamado assentou a impossibilidade de extensão aos servidores inativos das vantagens previstas em lei nova aos ativos, em virtude da necessidade de satisfação de critérios subjetivos prévios para a progressão na carreira, não se vislumbrando afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 606.199. 4. Ausência de teratologia na decisão ora impugnada. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 33.100-AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 606.199-RG (Tema 439 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.479-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).



    As reclamantes não lograram demonstrar teratologia na aplicação do Tema 439 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora